Tribunal: TJBA
Processo: 8012567-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012567-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: ROSALIA SOUZA BORGES DE FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
QUESTÃO RELEVANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE G.S.D.F. NÃO REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO EM RELAÇAO À AGRAVADA MENOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM APRECIAR PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ATO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 357, I, DO CPC. PREJUÍZO EVIDENTE. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

1.

Considerando que a representação processual é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício, deve ser declarada extinta a relação processual em relação à menor G.S.D.F., mantendo-se o processo apenas em relação às demais agravadas devidamente representadas.

2.

Não se caracteriza como mero despacho de expediente, mas como decisão interlocutória passível de embargos de declaração, o ato judicial que designa audiência de instrução e julgamento sem antes decidir sobre o pedido de denunciação da lide formulado na contestação.

3.

Nos termos do art. 357, I, do CPC, o juiz deve resolver todas as questões processuais pendentes na decisão de saneamento do processo, dentre as quais se insere o pedido de denunciação da lide.

4.

A omissão quanto à análise do pedido de denunciação da lide antes do início da fase instrutória pode causar prejuízo evidente às partes, uma vez que o eventual deferimento do pedido em momento posterior tornará necessária a reabertura da instrução.

5.

Agravo de Instrumento provido
para anular a decisão que não conheceu dos embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que aprecie o mérito dos embargos e supra a omissão quanto ao pedido de denunciação da lide
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012567-09.2023.8.05.0000, em que figura como agravante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. e como agravados GABRIELA DANIELLE SALVADOR, ROSÁLIA SOUZA BORGES DE FRANÇA e G.S.D.F..

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.